Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005367-86.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEBER LUIZ BARBOSA - CPF: 794.735.989-04 (APELANTE), EDGARD KATZWINKEL JUNIOR - CPF: 016.436.149-91 (ADVOGADO), FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 514.528.471-34 (APELANTE), JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO - CPF: 289.289.036-53 (APELANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELANTE), FERNANDA FERNANDES GALLUCI - CPF: 341.302.308-08 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 384.354.608-86 (ADVOGADO), REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - CPF: 049.741.548-85 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELADO), FERNANDA FERNANDES GALLUCI - CPF: 341.302.308-08 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 384.354.608-86 (ADVOGADO), REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA - CPF: 049.741.548-85 (ADVOGADO), CLEBER LUIZ BARBOSA - CPF: 794.735.989-04 (APELADO), EDGARD KATZWINKEL JUNIOR - CPF: 016.436.149-91 (ADVOGADO), FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 514.528.471-34 (APELADO), JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO - CPF: 289.289.036-53 (APELADO), CLAIRE LEMOS DE CAMARGO - CPF: 310.892.759-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO TEIXEIRA VILLATORE - CPF: 023.257.619-08 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 227.696.858-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão monocrática que

revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedidos, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N.

1005367-86.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: CLEBER LUIZ BARBOSA e OUTROS

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
CLEBER LUIZ BARBOSA e OUTROS

em face de decisão proferida por essa magistrada que revogou o benefício da justiça gratuita que lhes fora concedido e determinou o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Os agravantes sustentam, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para que seja restaurado o benefício concedido.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada negou o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“Vistos etc

Chamo o feito a ordem.

Denota-se dos autos que foi determinada, por duas vezes, a intimação de
CLEBER LUIZ BARBOSA, FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO e JANE MARY JOSE BEICKER RIBEIRO
para comprovarem o preenchimento dos requisitos da justiça gratuita (id. 127636186 e id. 130887657), diante da impugnação ao benefício feita por
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
em razões de apelação.

CLEBER LUIZ BARBOSA RIBEIRO, JANE MARY JOSÉ BEICKER RIBEIRO e FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO
se manifestaram nos autos (id. 132052650).

Diante da não comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita o benefício foi revogado para todos os apelantes.

Não obstante, em decisão de id. 133237179 foi revogado somente o benefício em face de
CLEBER LUIZ BARBOSA RIBEIRO,
razão pela qual passo a analise da impugnação também feita em relação aos demais apelantes,
JANE MARY JOSÉ BEICKER RIBEIRO e FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO.

Pois bem.

Tem-se dos autos que os demais apelantes se manifestaram nos autos acerca do preenchimento dos requisitos da justiça gratuita.

Todavia, tais documentos não são hábeis a garantir a concessão do benefício, atestando, portanto, que os apelantes agora possuem condições em arcar com as custas processuais, a revogação do benefício também a eles concedida é medida impositiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ELEMENTOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA ECONÔMICA A SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DERRUÍDA. REVOGAÇÃO MANTIDA. "É cabível a revogação da benesse da justiça gratuita anteriormente concedida quando a parte contrária comprova, por fatos supervenientes à prévia concessão, que o beneficiário atualmente possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais"
(TJ-SC - AC: 03000162320178240071 Tangará 0300016-23.2017.8.24.0071, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 09/06/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. PARTE QUE POSSUI PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE DEIXOU DE EXISTIR. RECURSO PROVIDO. Comprovado que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir e que a parte possui patrimônio suficiente para arcar com o ônus econômico da demanda, sem prejuízo da própria subsistência, de rigor a revogação do benefício da gratuidade da justiça
. (TJ-SP - AI: 21222105320228260000 SP 2122210-53.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 18/08/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

Assim, revogo o benefício da justiça gratuita também concedida a
JANE MARY JOSÉ BEICKER RIBEIRO e FRANKLIN TEIXEIRA RIBEIRO
e determino a intimação dos mesmos para efetuarem o pagamento do preparo.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos, mormente levando em consideração os fatos sopesados pela agravada em contrarrazões e as fotos carreadas.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024